Tribunal: TJSP
Processo: 2279159-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESENHO INDUSTRIAL – "APARADOR CLASSIC 1.36 FREIJÓ OFF WHITE" - Pedido liminar para que a ré, ora agravada, se abstenha de utilizar o nome empresarial e marca 'IMCAL' em seus produtos, bem como deixe de fabricar, comercializar e divulgar, em qualquer meio, ao

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESENHO INDUSTRIAL – "APARADOR CLASSIC 1.36 FREIJÓ OFF WHITE" - Pedido liminar para que a ré, ora agravada, se abstenha de utilizar o nome empresarial e marca 'IMCAL' em seus produtos, bem como deixe de fabricar, comercializar e divulgar, em qualquer meio, ao "APARADOR CLASSIC 1.36 FREIJÓ OFF WHITE",
com a respectiva apreensão de tais mercadorias que estão localizados no centro de distribuição da ré, ora agravada - Tutela de urgência deferida em parte, determinando apenas que a empresa ré se abstenha de utilizar o nome empresarial e marca "IMCAL" em seus produtos – Inconformismo da autora - Não acolhimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela antecipada que se mostra precipitada nesse momento inicial do processo – Ausência dos requisitos do art. 300, CPC – No caso em discussão, inexistem, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente pelos danos reversos que podem ser causados à ré, em razão de o feito ainda carecer de maior dilação probatória – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.